Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736212-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO DA GAMA PINTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 17843186, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator